Tribunal: STF
Processo: AI 521917
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO
   CONSTITUCIONAL. Descabe vislumbrar, em acórdão que assentou a
   validade de exame psicológico realizado, em virtude de doença do
   agravado, em data diversa da dos demais candidatos, transgressão
   dos artigos 5º e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.